Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA AO EXECUTAR MANOBRA EM MARCHA À RÉ. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. O recorrente pede a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 25.10.2024 o recorrente teve seu veículo Renault Kwid atingido lateralmente pelo veículo também Renault Kwid conduzido pela recorrida, que, em manobra de marcha à ré, ao sair de vaga de estacionamento, não teria adotado as cautelas necessárias. Citada, a ré não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não há nos autos qualquer indício que comprove a existência do fato, a dinâmica do acidente, a culpa da ré ou mesmo sua presença no momento da colisão”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, houve comprovação suficiente do fato, do nexo causal e dos prejuízos materiais suportados pelo recorrente.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do documento anexado ao ID 69548060, defiro o benefício ao recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se a responsabilidade pelos danos materiais que alega o recorrente poder-se-iam imputar à recorrida.
IV. Razões de decidir
9. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, determina à parte autora, ora recorrente nestes autos, que a ela incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, sobretudo porque, na hipótese, não há relação de consumo entre as partes, o que impede a inversão do ônus probatório. No caso, entretanto, verifica-se a presença de verossimilhança nas alegações do recorrente. Isso porque apresentou as provas que estavam ao seu alcance (orçamentos, comunicação de ocorrência policial e croqui da dinâmica do evento danoso), acreditando serem elas suficientes, cabendo, portanto, a incidência da teoria da redução do módulo da prova, sobretudo porque os juizados especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, somado ao fato de que o recorrente litigou no 1o grau desacompanhado de advogado(a), não se podendo exigir o mesmo rigor técnico imposto ao profissional operador do direito.
10. Por outro lado, a recorrida, embora devidamente citada, ou seja, plenamente ciente da demanda contra si proposta, não compareceu à audiência de conciliação e tampouco ofertou defesa oral ou escrita. Assim, a consequência lógica imediata é a revelia, acompanhada da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Entendimento em contrário favorece o descaso dos réus ao chamado judicial, esvaziando o instituto da confissão ficta e causando perplexidade ante a evidente injustiça daí decorrente.
11. Nesse norte, a conduta da recorrida se amolda ao disposto no artigo 34 do CTB que determina que “o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”, uma vez que deixou de observar as cautelas necessárias ao deslocar o seu veículo em marcha à ré, na tentativa de ingressar em via de trânsito rápido.
12. Do valor da condenação. O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, o menor orçamento apresentado, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), é compatível com o dano descrito na petição inicial e suficiente para retornar o veículo ao estado anterior. Por fim, não se verifica conduta atinente à busca de enriquecimento ilícito, expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil.
13. Com isso, cabível a imposição do dever de reparação à recorrida, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais. Correção monetária pelo IPCA (artigo 389 do Código Civil) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
16. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, inciso I, do CPC.
Arts. 186, 884, 927 e 944, do Código Civil.
Art. 34 do CTB.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1960494, 0711693-04.2024.8.07.0009, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025.